Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXAS ORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a penhora do bem de família, se as dívidas decorrem de inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, nos termos do disposto no inc. IV do art. 3o da Lei no 8.009/90." Acórdão 1270409, 07122860220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora do imóvel quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais. AgInt no REsp 1642127/SP.
3. Recurso conhecido e provido.